Tribunal: TJBA
Processo: 8005486-85.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8005486-85.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUCAS FRANCISCO DOS SANTOS NASCIMENTO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB-06 DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE INVERSÃO DA POSSE. RES FURTIVA NÃO RETIRADA DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. QUALIFICADORA. SUBSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL PELA TESTEMUNHAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa de Lucas Francisco dos Santos Nascimento contra sentença da 2ª Vara Criminal de Juazeiro que o condenou pela prática de furto qualificado consumado (art. 155, § 4º, I, do CP), fixando pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos. Segundo a acusação, na madrugada de 03/04/2025, o réu ingressou no Mercadinho Econômico, em Juazeiro/BA, mediante arrombamento de portas, sendo surpreendido escondido no depósito do estabelecimento com aparelho celular pertencente à empresa no bolso, antes de conseguir deixar o local. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) analisar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, afastando o pedido absolutório fundado no princípio do in dubio pro reo; (ii) verificar se o furto se consumou ou se restou configurada apenas a tentativa, diante da não saída da res furtiva da esfera de proteção e disponibilidade da vítima; e (iii) analisar se a qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser reconhecida com base em prova testemunhal, quando os vestígios desapareceram em razão do conserto imediato do estabelecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria delitivas estão suficientemente demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, pela apreensão da res furtiva na posse do acusado e pelos depoimentos coerentes e harmônicos do representante do estabelecimento e do policial militar que efetuou a prisão, não havendo dúvida razoável que autorize a aplicação do princípio in dubio pro reo. 4. No caso dos autos, no instante em que o réu ingressou no local, o alarme de segurança disparou, com imediata comunicação à polícia; na sequência, a Polícia Militar e prepostos da empresa chegaram ao estabelecimento. O agente, que nunca deixou o interior do estabelecimento, permaneceu escondido no depósito durante todo o tempo, sendo ali encontrado, após revista, com o aparelho celular da empresa no bolso. A res furtiva, portanto, permaneceu dentro da esfera de vigilância e disponibilidade da vítima desde o início até a prisão do réu, sem que houvesse, em nenhum momento, a efetiva inversão da posse. 5. Dessa forma, considerando que o bem subtraído em nenhum momento saiu da esfera de proteção e disponibilidade da vítima e ingressou na do agente, está-se diante de tentativa de furto, restando presente a necessidade de redução da pena com fulcro no art. 14, inciso II, do Código Penal, na fração de 1⁄2, haja vista que o acusado chegou a colocar o bem no bolso e assim permaneceu escondido no interior do Mercado. 6. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser comprovada por prova testemunhal quando os vestígios desaparecerem por circunstância justificável. No caso, o conserto imediato das portas arrombadas — necessário para garantir a segurança do estabelecimento durante a madrugada — constitui justificativa plausível para a ausência de perícia técnica, autorizando a substituição prevista no art. 167 do CPP, sendo robusta a prova oral nesse sentido. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido para reconhecer a modalidade tentada do furto qualificado, com redução da pena na fração de 1/2, nos termos do art. 14, II, do Código Penal. Mantida a qualificadora de rompimento de obstáculo. Tese de julgamento: "1. O furto não se consuma quando o bem subtraído permanece dentro do estabelecimento comercial e não chega a sair da esfera de proteção e disponibilidade da vítima, configurando-se a modalidade tentada. 2. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser reconhecida com base em prova testemunhal quando os vestígios desapareceram em razão da necessidade urgente de reforma do estabelecimento violado, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, e 155, § 4º, I; CPP, arts. 158 e 167. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.524.450/RJ (Tema Repetitivo 934); STJ, AgRg no REsp n. 1.644.981/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 16.05.2017; TJBA, Apelação n. 8004180-23.2021.8.05.0146, Rel. Desa. Inez Maria Brito Santos Miranda, j. 03.03.2023; Súmula n. 567/STJ. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8005486-85.2025.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro, nos quais figura como apelante LUCAS FRANCISCO DOS SANTOS NASCIMENTO e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .